Tribunal: TJDFT
Processo: 0754406-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. NOVO TÍTULO JUDICIAL. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 06/03/2025 pela suposta prática de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, no qual se alega excesso de prazo na instrução e se pleiteia a conversão da custódia em prisão domiciliar humanitária devido ao estado de saúde e idade do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniência de sentença condenatória que mantém a segregação cautelar constitui novo título judicial; e (ii) examinar se tal fato acarreta a perda do objeto da impetração que visava desconstituir a prisão preventiva anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prolação de sentença condenatória constitui novo título a embasar a custódia cautelar, substituindo a decisão anteriormente impugnada e agregando novos fundamentos baseados no juízo exauriente de mérito.
4. A superveniência do decreto condenatório altera o cenário fático-probatório, tornando prejudicada a análise de ilegalidades atribuídas ao título prisional antecedente, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
5. No caso concreto, o magistrado de origem proferiu sentença em 18/12/2025, condenando o paciente à pena de 07 anos de reclusão em regime fechado, mantendo a prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
6. Eventual inconformismo quanto à manutenção da prisão na sentença ou quanto ao mérito da condenação deve ser objeto de recurso próprio ou nova impetração, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
"A prolação superveniente de sentença condenatória que mantém a custódia cautelar constitui novo título judicial, o que acarreta a perda de objeto do habeas corpus impetrado contra o decreto de prisão preventiva anterior."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 316, 318, II, 387, § 1o, e 659; Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 12; Regimento Interno do TJDFT, art. 89, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 932.831/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão 2049908, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 02.10.2025; TJDFT, Acórdão 2044539, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.09.2025.